Tribunal: CARF
Processo: 13016.720068/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016, 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com exigibilidade não suspensa

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
QUESTÃO NÃO ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
Tem-se por preclusas as questões ineditamente suscitadas no Recurso Voluntário.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720068/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ARCE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016, 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com exigibilidade não suspensa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
QUESTÃO
NÃO
ALEGADA
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
Tem-se por preclusas as questões ineditamente suscitadas no Recurso
Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação administrativa (fls.03-05) contra Ato Declaratório de
Exclusão do Simples Nacional, por existência de débitos não adimplidos pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720068/2018-19
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

Alega a Contribuinte que, no dia 15 de fevereiro de 2018 foi informada do Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, mas alegando que teve ciência apenas em
23/02/2018, com prazo de trinta dias para interposição de impugnação administrativa:
No dia 15 de fevereiro de 2018 através da caixa postal a empresa contribuinte recebeu
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL, foi
tomada ciência no dia 23/02/2018 com prazo de 30 dias para apresentar o recurso, por
tanto, o prazo final será dia 27/03/2018.
A Empresa Contribuinte recebeu Termo de Indeferimento sobre Exclusão do Simples,
com a formalização do presente Auto de Infração do Simples Nacional pelos períodos
de 01/2016 a 11/2017.
A empresa contribuinte esclarece que, no que se trata dos débitos
estaduais o parcelamento da divida já foi realizado, ficou negociado
em 12 parcelas no valor de R$ 210,94. Inclusive já foi realizado o
pagamento da primeira parcela dentro do prazo estipulado. Quanto
aos débitos federais já esta sendo tomada as devidas providencias
para que o parcelamento da divida seja realizado.

Ainda, alegou, em síntese: a ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, nos
termos previstos do Art. 17, V da LC 123/2006, e do art.6a parágrafo 2a, I da Resolução CGSN
94/2011, considerando-a sanção indireta (sanção política) para o adimplemento da obrigação
tributária, mencionando julgado do TRF da 1a Região em semelhante sentido. Considerou que a
exclusão do Simples Nacional por débitos tributários é medida sancionatória, portanto que
contraria os artigos 146, d), parágrafo único e 170, IX, e parágrafo único da Constituição.
Para fins de economia processual, reproduzo o relatório aduzido no Acórdão n.
04-47.135, às fls.51-55:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de vinte e três débitos relativos ao Simples
Nacional, períodos de apuração 01/2016 a 11/2017, cuja exigibilidade não estava
suspensa, com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 15/02/2018 (fls. 13-14).
Apresentou manifestação de inconformidade em 16/03/2018 (fls. 03-05), alegando, em
síntese, no que tange aos débitos estaduais, que o parcelamento da dívida já foi
realizado, tendo ficado negociado em 12 parcelas de R$ 210,94, com a primeira já paga
no prazo estipulado. Quanto aos débitos federais, estão sendo tomadas as devidas
providências para que o parcelamento da dívida seja realizado. Afirma também, que o
procedimento de exclusão pode ser considerado ilegal e inconstitucional quando decorre
somente de dívidas tributárias, por constituir-se em expediente sancionatório indireto
para o cumprimento da obrigação tributária. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

O Acórdão negou provimento, por unanimidade, à Impugnação, com fundamento
no art.17, inc. V da LC 123/2006, por considerar que havia débitos tributários cuja exigibilidade
não estava suspensa até o prazo legal, mantendo o Termo de Indeferimento impugnado.
Em resposta, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos apresentados na impugnação, às fls. 101-121, informando que:

A Empresa Contribuinte recebeu Termo de Ciência, intimando-a sobre encerramento
definitivo do procedimento de fiscalização, com a formalização de Auto de Infração de
lançamento de oficio com tributação pelo lucro real, resultante da exclusão do Simples
Nacional, correspondente ao TDPF no. 07.2.01.00-2016.00074-9, resultante de
tributação do SIMPLES NACIONAL, relativos ao período de apuração 01/2018 à
12/2018.

Em síntese, a petição recursal repisa alguns argumentos, acrescentados com outros
não
apresentados
inicialmente
na
impugnação
administrativa:
a)
ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 17, inc. V da LC 123/2006 e do art.6a parágrafo 2a, I da
Resolução CGSN 94/2011, por estabelecerem sanção indireta (sanção política); b) que
preencheram equivocadamente o GPDAS, inserindo informações no campo ‘imunidade’ por
ausência de campo específico para inserirem a forma de pagamento/compensação dos valores
devidos (por crédito financeiro; c) pedem a suspensão da exclusão do Simples Nacional, em face
do recurso voluntário, nos termos do art. 151, I, CTN; d) afastam a responsabilidade solidária
dos sócios; e) pede que o contribuinte seja intimado para juntar todos os documentos
comprobatórios para demonstrar o pagamento; f) pede que o processo administrativo seja
respeitado nos termos do Decreto 70.235/72 e Lei 9784/2999; g) o cancelamento do auto de
infração e do lançamento de multa de 150%, por considera-los ilegais, com base no art. 44, inc. I,
da Lei 9430/1996 e art. 21, parágrafo 8, da LC 123/2006; g) pedem alternativamente que se os
julgadores entenderem pela aplicação da multa, deveria ser aplicada tão somente a multa por
prestar informações incorretas, nos termos do art. 38-A da LC 123/2006.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Das Preliminares

Preliminarmente, o Recurso é tempestivo e cumpre as condições de
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento, em parte.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

Da matéria não trazida na Impugnação
A Recorrente alega, em sede recursal, que:
 b) que preencheram equivocadamente o GPDAS, inserindo informações no campo
‘imunidade’ por ausência de campo específico para inserirem a forma de
pagamento/compensação dos valores devidos (por crédito financeiro);
 c) pedem a suspensão da exclusão do Simples Nacional, em face do recurso
voluntário, nos termos do art. 151, I, CTN;
 d) afastam a responsabilidade solidária dos sócios;
 e) pede que o contribuinte seja intimado para juntar todos os documentos
comprobatórios para demonstrar o pagamento;
 f) pede que o processo administrativo seja respeitado nos termos do Decreto
70.235/72 e Lei 9784/2999;
 g) o cancelamento do auto de infração e do lançamento de multa de 150%, por
considera-los ilegais, com base no art. 44, inc. I, da Lei 9430/1996 e art. 21,
parágrafo 8, da LC 123/2006;
 g) pedem alternativamente que se os julgadores entenderem pela aplicação da
multa, deveria ser aplicada tão somente a multa por prestar informações
incorretas, nos termos do art. 38-A da LC 123/2006.

Nenhuma das alegações acima citadas foram apresentadas inicialmente na
Impugnação às fls.03-05, nem é possível verificar qualquer conteúdo probatório relativamente
aos argumentos apresentados, pois não foram juntados ao presente Recurso, nem na Impugnação
Administrativa.
Apenas a título exemplificativo, há menção à auto de infração e à aplicação de
multa, assim como à imputação de responsabilidade solidária dos sócios, mas tais temas não são
sequer objetos do presente processo administrativo, nem é possível identificar qualquer
informação comprobatória.
Logo, além do questionamento da legalidade/inconstitucionalidade do art. 17, LC
123/2006, nenhuma outra matéria foi apresentada na impugnação, sendo todas inéditas no
Recurso Voluntário, motivo pelo qual aplica-se o Art. 17 do Decreto 70.235/1972::
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito).
Considero, portanto que tais argumentos, pelo ineditismo à matéria apresentada,
que não foi sequer apreciada pelo Acórdão recorrido, preclusos, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/1972.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

Ainda, apenas a título de esclarecimento, observe-se o teor da Solução de
Consulta Interna COSIT n.18/2014, em resposta à dúvida sobre a possibilidade de manifestação
de inconformidade (ou impugnação) lograr efeito suspensivo sobre ato de exclusão do Simples
Nacional:
5. Com base no art. 39 da LC no 123, de 2006, entende-se que a Manifestação de
Inconformidade contra a Exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de
recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do CTN. 6. Nos termos do § 3o do
art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de
novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamentos de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade
suspensa.
Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, o Recurso Voluntário,
apresentado tempestivamente, possui o condão de suspender os efeitos do Ato de exclusão do
Simples Nacional, conforme se depreende do próprio art. 151 do CTN, sendo despiciendo o
Recorrente alegá-la, pois a suspensão já decorre de previsão legal.
Ainda, sobre o pedido de apresentação de provas posteriormente, o art. 16, § 4o,
do Decreto n.70.235/72 apresenta o momento adequado para a apresentação das provas
documentais:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Reforce-se também o disposto no art. 28 do Decreto 7574/2011: “Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art.
36)”.
Assim, segundo as normativas legais e infralegais supra apresentadas, cabe ao
contribuinte o ônus de provar seu direito creditório líquido e certo, assim como apresentar
tempestivamente as provas que demonstram o seu direito, somente excepcionalmente podendo
apresenta-las posteriormente, demonstradas as circunstâncias previstas no art. 16, § 4o do
Decreto 70.235/72.
Mesmo que se entenda pela relevância do princípio da verdade material, no caso
em tela, não foram juntadas provas documentais, seja em sede de recurso ou de impugnação,
para comprovar suas alegações, não sendo possível para este juízo administrativo sequer
confirmar/infirmar tais informações.
Finalmente, referente à seguinte alegação:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

A Empresa Contribuinte recebeu Termo de Ciência, intimando-a sobre encerramento
definitivo do procedimento de fiscalização, com a formalização de Auto de Infração de
lançamento de oficio com tributação pelo lucro real, resultante da exclusão do Simples
Nacional, correspondente ao TDPF no. 07.2.01.00-2016.00074-9, resultante de
tributação do SIMPLES NACIONAL, relativos ao período de apuração 01/2018 à
12/2018.
Percebe-se que, em sede recursal, o Contribuinte questiona o Auto de Infração
decorrente de Lançamento de Ofício, por sua vez decorrente da TDFP, de 15/02/2018, e que,
presume-se, deva ser posterior à impugnação interposta no processo. Contudo, como tais
documentos não foram anexados aos autos, também não é possível confirmar/infirmar tais
informações.
Veja-se que, na petição recursal, há evidente confusão entre os objetos do
processo, já que o objeto do presente processo refere-se ao especificamente ao questionamento
pela exclusão da Recorrente do Simples Nacional, em virtude de débitos cuja exigibilidade não
estão suspensas. Por outro lado, o questionamento direcionado ao Auto de Infração mencionado,
nessa ocasião, deveria ter sido objeto de impugnação específica, nos termos dos artigos 14, 15,
16 e 17 do Decreto n.70.235/72.
Mesmo que se considerasse aplicável o art. 16, parágrafo 4a do Decreto
70.235/1972, admitindo-se juntar eventuais documentos posteriores pois decorrentes de fatos
novos, não há como confirmar tais informação pois os mesmos sequer foram juntados ao
processo, não sendo possível nem mesmo analisar os documentos relativos ao procedimento
administrativo fiscal que levou ao auto de infração mencionado pelo Recorrente.
Logo, não pode a Recorrente, já em sede recursal, pretender discutir o que sequer
foi apreciado pela primeira instância administrativa, não sendo possível conhece-los, portanto.

Do Mérito

Da exclusão do Simples Nacional por débito cuja exigibilidade não esteja suspensa

Dispõe que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

esteja suspensa; (n/g).

Com fundamento no citado dispositivo legal, o Acórdão da DRJ negou provimento à
Impugnação, já que o próprio contribuinte, às fls.03-04 admitiu que haviam débitos federais
ainda não pagos, mas em “negociação”. A DRJ verificou que até o mês de junho de 2018 os
débitos federais ainda não tinham sido pagos ou objetos de parcelamento.
Com relação à alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 17, inc. V da LC
123/2006 e do art.6a parágrafo 2a, I da Resolução CGSN 94/2011, por estabelecerem sanção
indireta (sanção política), deve-se recordar que não cabe ao CARF pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos da Súmula n. 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não obstante, deve-se mencionar, o Supremo Tribunal federal, em sede de repercussão
geral (Tema 363), pronunciou-se da seguinte maneira, acerca da constitucionalidade do art.17,
V:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao
Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Já o CSRF, no Acórdão 9101-004.420, da 1a Turma, em ementa representativa,
assim se pronunciou:

"ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário:
2011
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A
REGULARIZAÇÃO. O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para
optar pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do
mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no SIMPLES
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes que já se
beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo regime, é válida a
interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, ao remeter
expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias
para a regularização dos débitos aos contribuintes ingressantes no sistema."

Ainda, reforce-se que o art. 31 da LC 123/2006, assim estabelece:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: (...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.720068/2018-19

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Pelas informações constantes às fls. 17-23, e que justificaram a exclusão do
contribuinte, constata-se que haviam débitos decorrentes do Simples Nacional ainda não pagos e
cuja exigibilidade não havia sido suspensa nos anos calendário de 2016 e 2017, motivo pelo qual
houve o indeferimento da opção pela inclusão do Simples Nacional, em 13/02/2018. Como esses
débitos não foram regularizados no prazo previsto no parágrafo 2a do art. 31 da LC 123/2006,
entendo que assiste razão à DRJ, pela manutenção do indeferimento da Impugnação.

Conclusão
Diante do exposto, voto para, preliminarmente, conhecer parcialmente, naquilo
que não restou precluso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital